Tribunal: TJDFT
Processo: 0748521-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo, na qual se pleiteava a declaração de abusividade dos juros remuneratórios, sua adequação à taxa média de mercado, além de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios cobrados no contrato de empréstimo são abusivos, por estarem significativamente acima da média de mercado; (ii) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de empréstimo prevê taxa de juros efetiva de 15,90% ao mês, valor aproximadamente três vezes superior à taxa média de mercado (5,47% a.m.) para a modalidade na data da contratação, segundo dados do Banco Central.
4. A jurisprudência do STJ autoriza a revisão judicial de cláusulas contratuais que estipulem juros significativamente superiores à taxa média de mercado, considerando como parâmetro o limite de até três vezes essa média.
5. Configurada a abusividade, impõe-se a substituição da taxa contratada pela média apurada pelo Banco Central para operações equivalentes, conforme entendimento consolidado (REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, rel. Min. Nancy Andrighi).
6. É incabível a devolução em dobro, bem como a indenização por dano moral, por ausência de má-fé da instituição financeira e inexistência de violação aos direitos de personalidade do consumidor.
7. A restituição deve ocorrer de forma simples, limitada aos valores comprovadamente pagos a maior, com compensação autorizada nas parcelas vincendas ou no saldo devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido parcialmente e provido em parte.
Tese de julgamento:
1. Configura-se a abusividade dos juros remuneratórios quando ultrapassam significativamente a taxa média de mercado para operações semelhantes, admitindo-se sua substituição por esta média.
2. A revisão contratual de cláusulas abusivas não enseja, por si só, a devolução em dobro dos valores pagos nem a reparação por dano moral, salvo prova de má-fé ou violação de direitos de personalidade.
3. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, compensando-se com prestações vincendas ou saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, IV; CPC, arts. 370 e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.